Tribunal: TJDFT
Processo: 0711299-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONDUTA CRIMINOSA PRATICADA NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA. COMPROVADA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO.

1. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para formar um conjunto probatório sólido no convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas (como no caso dos autos), não tendo sido apontado qualquer elemento concreto apto a invalidar ou desacreditá-lo.

2. Malgrado o argumento defensivo no sentido de não ter a traficância a finalidade de atrair os estudantes do local, os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça são firmes no sentido de que se trata de causa de aumento de pena de natureza objetiva, cuja incidência decorre, unicamente, de ter sido o crime de tráfico de drogas praticado nas imediações dos locais especialmente protegidos pela Lei 11.343/2006.

3. Estando comprovado o cometimento do ilícito nas proximidades de instituição de ensino, faz-se mister a manutenção da majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06.

4. Recurso conhecido e desprovido.